Tribunal: STF
Processo: ARE 1551184
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão. Agravo regimental. Deficiência de fundamentação não configurada. Averbação de tempo de serviço de advocacia posterior à EC 20/98 sem a correspondente contribuição previdenciária. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento no recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que apenas se admite a averbação de tempo de serviço sem recolhimento de contribuição previdenciária quando prestado antes da EC 20/1998. No mais, assentou-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional e que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a decisão recorrida padece de vício de fundamentação; e ii) o tempo de exercício de advocacia posterior à EC 20/1998 pode ser computado para fins de aposentadoria no serviço público, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    4. No caso, as questões suscitadas foram apreciadas e fundamentadas de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente (tema 339)



    5.  O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que apenas admite a contagem do tempo de serviço de advocacia exercido antes da EC 20/1998 para fins de aposentadoria no serviço público, independentemente da comprovação das contribuições previdenciárias.



    6. Ausência de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.